Tribunal: TJSP
Processo: 0008040-93.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008040-93.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante HUGO
SALOMÃO FERREIRA FÉLIX DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão na íntegra.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008040-93.2019.8.26.0037 -Voto no 25.959
2
VOTO no 25.959
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008040-93.2019.8.26.0037
COMARCA: Araraquara DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: HUGO SALOMÃO FERREIRA FÉLIX DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Estabelecimento de
condição especial ao regime aberto
Frequência a
programa proposto pela entidade assistencial “AMEARA”
Condição especial estabelecida nos termos dos arts. 115
e 116 da Lei de Execução Penal Palestras que auxiliarão
no processo ressocializador do sentenciado
Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
HUGO SALOMÃO FERREIRA FÉLIX DE OLIVEIRA contra a r.
decisão de fls. 09/11, que acrescentou condição especial ao regime aberto, o
comparecimento ao programa educativo promovido pela entidade assistencial
AMEARA Amor Exigente de Araraquara.
Sustenta o agravante, em síntese, que os princípios do
projeto indicado não têm relação com as causas e consequências do delito
pelo qual fora condenado, pelo que a condição não se mostra adequada.
Ainda, alega que não houve causa superveniente no curso da execução que
justifique a fixação de nova condição ao regime aberto (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008040-93.2019.8.26.0037 -Voto no 25.959
3
Contrariado o recurso (fls. 15/20) e mantida a decisão (fls.
48), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 62/65).
É o relatório:
Em que pese as alegações defensivas, o recurso não
comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena pelo delito
de roubo duplamente qualificado e, após a remessa do seu processo de
execução à Comarca de Araraquara/SP, foi formulado e deferido pedido de
inclusão da condição especial de comparecimento a programa educativo
promovido pela entidade assistencial “Amor Exigente de Araraquara

AMEARA”, devidamente cadastrada pelo Poder Judiciário e cumpridora das
exigências do Provimento n. 01/2013 da Corregedoria Geral da Justiça e da
Resolução n. 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça.
Note-se que o estabelecimento e a modificação de condição
especial ao regime aberto, desde que as circunstâncias assim recomendes, são
permitidos pelos arts. 115 e 166 da Lei de Execução Penal:
Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão
de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e
obrigatórias:
I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias
de folga;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008040-93.2019.8.26.0037 -Voto no 25.959
4
II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;
III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades,
quando for determinado.
Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a
requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do
condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.
E, sob esta ótica, o d. magistrado a quo bem entendeu pela
adequação da medida pleiteada pelo órgão ministerial, vez que o programa se
mostra proveitoso ao processo de ressocialização do sentenciado, nos
seguintes termos:
“Por outro lado, compete ao Estado agora, na fase
de execução, ao Poder Judiciário não só efetivar o comando emergente
da decisão criminal condenatória, mas também, em igual medida, adotar
providências necessárias destinadas a proporcionar a harmônica integral
social do sentenciado (LEP, art. 1o), prestando-lhe assistência, orientação
e apoio, objetivando, assim prevenir regresso à delinquência, a par de
criar condições para o necessário e saudável retorno à convivência em
sociedade (LEP, arts. 10 e 25, I)” (fls. 10).
Ademais, acerca da alegada impertinência da finalidade
precípua da entidade, verifica-se que o programa especificamente indicado ao
sentenciado não é voltado apenas àqueles que sejam dependentes de álcool ou
de entorpecentes, mas a todos que estejam em processo ressocializador.
Destaca-se, aliás, o acertado trecho do parecer ofertado pela
i. Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Rodolfo Rodrigues Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008040-93.2019.8.26.0037 -Voto no 25.959
5
“Como se vê de fls. 33/34, o objetivo desse projeto
não é apenas o apoio aos dependentes químicos, mas também apoio
familiar, orientação de mudanças comportamentais na família e na
sociedade, e na área de prevenção primária, secundária e terciária.
Consta também que o programa 'leva os indivíduos a
(re)construírem suas vidas com mais funcionalidade familiar e social, a
partir da preservação de valores de integridade moral e ética e da reflexão
e ação para mudanças significativas e específicas a cada participante', fls.
34” (fls. 63).
Ainda que assim não fosse, é dos autos que o agravante
declinou ser usuário de maconha e de bebidas alcoólicas (fls. 43), pelo que,
de todo modo, a frequência ao programa lhe será de todo proveitosa.
Por fim, de se ressaltar que este é o mesmo entendimento já
seguido por esta C. 7a Câmara de Direito Criminal:
Agravo em Execução Regime aberto Recurso da Defensoria Pública
contra decisão do Juízo das Execuções de Araraquara que fixou condição
especial para o usufruto do regime aberto, consistente na participação do
sentenciado em ciclos de palestras realizados pela entidade assistencial
denominada
"Amor
Exigente
de
Araraquara
(AMEARA)"

Inconformismo que não comporta acolhimento
Condição especial
estabelecida pelo d. Juízo das Execuções com base nos artigos 115 e 116
da LEP Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000074-23.2019.8.26.0037; Relator:
Des. Otavio Rocha; 7a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
21/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008040-93.2019.8.26.0037 -Voto no 25.959
6
Agravo em execução. Recurso do agravante requerendo afastamento da
nova condição de cumprimento de pena imposta pelo Juízo das
execuções criminais. Impossibilidade. Julgamento convertido em
diligência. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000117-91.2018.8.26.0037; Relator:
Des. Reinaldo Cintra; 7a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 24/07/2019)
Destarte, a r. decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, mantendo-se a condição especial estabelecida ao sentenciado.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão na íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator